Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Intimados para se manifestarem acerca das condições da ação no que diz respeito ao regular processamento do cumprimento de sentença instaurado relativo aos honorários de sucumbência, a advogada exequente se manifestou (ID 48806362) requerendo a desistência do processamento do feito, com a anuência dos advogados da outra parte credora (ID 48806764). Posta a questão nestes termos, e não havendo juízo de admissibilidade positivo acerca do aludido cumprimento de sentença, não há que se falar em desistência da ação, mas tão somente determinação para que o processo de conhecimento retorne ao arquivo definitivo, o que ora determino. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator